Tribunal: TJMT
Processo: 1085864-66.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085864-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFFAELLA KAROLINE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 024.182.131-29 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), RAPHAEL FERNANDES PINTO DE CARVALHO - CPF: 154.391.217-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1085864-66.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1085864-66.2024.8.11.0001

Recorrente:
Raffaella Karoline Gonçalves da Cruz

Recorrido:
Hurb Technologies S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reclamação cível, com condenação da parte ré ao pagamento indenização a título de danos materiais e indeferimento do pleito de indenização por danos morais. A parte autora adquiriu dois pacotes de turismo com datas flexíveis, mas, após encaminhar os formulários com as opções, não conseguiu usufruir do serviço em razão da alegada indisponibilidade. Diante da ausência de cumprimento contratual ou reembolso espontâneo, ajuizou demanda judicial, obtendo apenas a restituição do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recusa da empresa em prestar o serviço contratado ou reembolsar espontaneamente o valor pago, mesmo após tentativas administrativas de resolução, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas na prestação de serviço, nos termos do artigo 14.

4.

A documentação dos autos comprova o pagamento pelos pacotes, as tentativas de agendamento e a ausência de resposta eficaz por parte da empresa, caracterizando desídia e violação ao dever de boa-fé objetiva.

5.

O inadimplemento contratual que se prolonga no tempo, aliado à omissão da empresa em solucionar administrativamente a demanda do consumidor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano extrapatrimonial indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência da Turma Recursal.

6.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e assegurando função compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço turístico com datas flexíveis, somada à ausência de solução administrativa eficaz, caracteriza dano moral indenizável.

2.

A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

3.

A persistência na recusa de cumprimento contratual sem justificativa razoável extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 5º, V e X; Código Civil, artigos 186 e 944; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 51, IV; Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1014010-49.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Dirceu dos Santos, julgado em 27.09.2023.
TJMT, N.U 1024847-63.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 04.04.2024.
TJMT, N.U 1035351-31.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 04.03.2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1085864-66.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1085864-66.2024.8.11.0001

Recorrente:
Raffaella Karoline Gonçalves da Cruz

Recorrido:

Hurb Technologies S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Raffaella Karoline Gonçalves da Cruz.

Ação:
Reclamação Cível.

Origem:

7° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
.
279107032)
:
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenado a empresa requerida ao pagamento de R$ 1.709,10 (mil setecentos e nove reais e dez centavos) a título de danos materiais e indeferiu o pedido de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 279107037)
:
a recorrente defende a reforma da sentença,
para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais
.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1085864-66.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1085864-66.2024.8.11.0001

Recorrente:
Raffaella Karoline Gonçalves da Cruz

Recorrido:

Hurb Technologies S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso interposto pela autora ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, por meio da qual busca a reforma do julgado, a fim de que a empresa recorrida seja, também, condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

No presente caso, a recorrente alega que em 28/11/2022 realizou a compra de dois pacotes de turismo (incluso hospedagem e transporte aéreo) junto à empresa requerida com destino à Natal/RN pelo valor total de R$
1.709,10 (mil setecentos e nove reais e dez centavos)
conforme “voucher” em Id. 279107014.

Afirma que poderiam escolher três possíveis datas para usufruir do pacote, tendo encaminhado formulário com as opções. Contudo, recebeu e-mail da empresa informando que as datas estavam indisponíveis, sendo-lhes oferecida a possibilidade de remarcação ou reembolso.

Diante da recusa da empresa em cumprir o contrato ou estornar os valores pagos, a autora buscou a via judicial para obtenção de reparação moral e material, tendo obtido êxito quanto à restituição dos valores.

Da análise do
conjunto probatório, verifica-se que a autora apresentou comprovante de pagamento (Id. 279107014), bem como e-mails (Id. 279107015, Id. 279107016, Id. 279107017, Id. 279107018, Id. 279107019 e Id. 279107021), que evidenciam a indisponibilidade promocional, corroborando as alegações iniciais.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Assim, ante a ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela autora, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelos recorrentes.

Cumpre destacar o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas contratuais que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Ademais a prova produzida está em consonância com a Conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PACOTE DE VIAGEM – PERÍODO AJUSTADO – NÃO CUMPRIMENTO – JUSTIFICATIVA PACOTE DATA FLEXÍVEL – RISCO DO NEGÓCIO – TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – DETERMINAÇÃO POSTERIOR E SEM AVISO PRÉVIO – ADIAMENTO DA VIAGEM – QUESTÕES DE LOGÍSTICA – MEDIDA ABUSIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Partes que compraram pacote do "Hurb" (Hotel Urbano), denominado “Pacote de Data Flexível”, do qual não obtiveram êxito na marcação da viagem. A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, pois além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade.
Justificativas da Empresa que giram em torno do risco do negócio, visto que o aumento de volume de passageiros após o arrefecimento da pandemia e o aumento no valor das passagens aéreas encontram-se dentro da previsibilidade do negócio, assim, como fator previsível, não é apto a justificar qualquer descumprimento unilateral por parte da empresa. Tais justificativas são, na verdade, uma tentativa deliberada de descumprir o contrato firmado. Se houve a oferta de várias datas e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido pelo agravado, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor. A determinação posterior e sem aviso prévio de que a viagem deveria ser adiada por questões de logística configura medida abusiva, na medida em que transfere o risco da atividade do fornecedor a terceiros, o que é expressamente vedado pelo art. 51, inc. III, do CDC. (N.U 1014010-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
HOTEL URBANO. PACOTE DE VIAGEM. DATAS FLEXÍVEIS. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE NOVAS DATAS. FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO. PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO
. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. DOLO/CULPA DEMONSTRADOS. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva. 2-
O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.
3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. (N.U 1024847-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – DATAS FLEXÍVEIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ALEGAÇÃO INJUSTIFICADA DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO – FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO – PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Cuiabá (MT), 04 de março de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1035351-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Diante desse contexto, revela-se cabível a fixação de indenização por danos morais, nos termos do artigo 944 do Código Civil, em valor condizente com a extensão do prejuízo, considerando-se a ausência de contraprestação devida pela empresa recorrida.

Frente aos elementos colhidos nos autos, fixo a quantia de R$ R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a empresa recorrida
ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 05/05/2025